Tribunal: TJMT
Processo: 1000528-16.2025.8.11.0048
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000528-16.2025.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA - CNPJ: 15.023.955/0001-31 (APELANTE), FRANCISCO SALES DE MOURA - CPF: 551.359.271-15 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM VIA PÚBLICA. QUEBRA-MOLAS SEM SINALIZAÇÃO ADEQUADA. OMISSÃO ESPECÍFICA DO MUNICÍPIO. DEVER LEGAL DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 37, § 6o, DA CF/1988. NEXO CAUSAL COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA. DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS POR ORÇAMENTOS. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DESEMBOLSO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC APÓS A EC No 113/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Juscimeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, condenando o ente público ao pagamento de danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito causado pela ausência de sinalização adequada de quebra-molas em via pública municipal.

II. Questão em discussão

2.

Há sete questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade civil do Município, em razão de ausência de sinalização viária, é objetiva ou subjetiva; (ii) verificar se a conduta estatal caracteriza omissão genérica ou omissão específica; (iii) examinar a suficiência da prova quanto à ocorrência do acidente e ao nexo causal; (iv) apurar a existência de culpa exclusiva ou concorrente da vítima; (v) avaliar a comprovação dos danos materiais; (vi) analisar a configuração e o valor do dano moral; e (vii) estabelecer os critérios corretos de atualização monetária, juros e honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3.

A ausência de sinalização adequada de quebra-molas caracteriza omissão específica do Município, decorrente do descumprimento de dever legal concreto previsto no art. 88 do CTB, o que atrai a aplicação da responsabilidade civil objetiva prevista no art. 37, § 6o, da CF/1988.

4.

O conjunto probatório demonstra de forma suficiente a ocorrência do acidente, a inexistência de sinalização eficaz no sentido da via trafegada pelo autor e o nexo causal entre a falha do serviço público e os danos sofridos.

5.

Não há prova de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, sendo insuficiente a alegação genérica de condução imprudente desacompanhada de elementos objetivos.

6.

Os danos materiais estão adequadamente comprovados por orçamentos e nota de prestação de serviços, sendo dispensável a demonstração do efetivo pagamento para caracterização do dano emergente.

7.

O acidente de trânsito, ao expor o autor a risco e gerar transtornos que superam o mero aborrecimento, configura dano moral indenizável, sendo proporcional e razoável o valor arbitrado.

8.

Após a EC no 113/2021, a taxa SELIC deve ser aplicada como índice único de atualização monetária e compensação da mora nas condenações impostas à Fazenda Pública, incidindo, quanto aos danos morais, a partir da data do arbitramento.

9.

Mantém-se a fixação dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa, diante do trabalho desenvolvido, da natureza da demanda e do decaimento mínimo do autor.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso parcialmente provido, apenas para adequar o critério de atualização dos danos morais, mantida a sentença nos demais pontos.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de sinalização adequada de quebra-molas em via pública configura omissão específica do Município e enseja responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988.
2. Comprovados o dano e o nexo causal, é devida a indenização por danos materiais e morais, independentemente da demonstração de culpa administrativa.
3. Após a EC no 113/2021, a taxa SELIC constitui índice único de atualização monetária e compensação da mora nas condenações impostas à Fazenda Pública.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CTB, art. 88; CPC/2015, arts. 373, I e II, 85, §§ 2o, 3o e 11; EC no 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 841.526 (Tema 592); STF, RE 870.947 (Tema 810); Súmula 362/STJ.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de Apelação Cível pelo
MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais no 1000528-16.2025.8.11.0048, ajuizada por FRANCISCO SALES DE MOURA, o qual julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Município ao pagamento de R$ 2.339,00 (dois mil, trezentos e trinta e nove reais) a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pela taxa SELIC, e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais, atualizados com juros de mora desde o evento danoso. Fixou, ainda, honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o Município interpôs recurso de apelação, alegando:

(i) fragilidade probatória dos fatos constitutivos do direito do autor;

(ii) necessidade de aplicação da responsabilidade civil subjetiva para atos omissivos do Poder Público;

(iii) culpa exclusiva ou concorrente da vítima;

(iv) ausência de comprovação efetiva do dano material;

(v) impossibilidade de condenação por danos morais ou, subsidiariamente, minoração do quantum;

(vi) ilegalidade na aplicação da taxa SELIC e necessidade de observância dos critérios de correção definidos pelo STF no Tema 810; e

(vii) incorreção na fixação dos honorários advocatícios.

Em contrarrazões, o apelado defendeu a manutenção integral da sentença, sustentando a responsabilidade objetiva do Município por omissão específica, a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, a inexistência de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, a adequação dos valores fixados a título de danos materiais e morais, bem como a correção dos critérios de atualização monetária e juros aplicados.

O Ministério Público, em parecer, manifestou-se pela desnecessidade de intervenção ministerial no feito, por se tratar de direito individual patrimonial e disponível, sem interesse público que justificasse sua atuação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Perscrutando os autos, observa-se que a controvérsia central do presente recurso reside na definição da natureza da responsabilidade civil do Município apelante pelo acidente sofrido pelo autor, em decorrência da alegada ausência de sinalização adequada de um quebra-molas em via pública.

O Município apelante sustenta que, tratando-se de ato omissivo, a responsabilidade civil estatal seria subjetiva, exigindo a comprovação de culpa administrativa, nos termos da teoria da
faute du service
. Por outro lado, o apelado defende a aplicação da responsabilidade objetiva, com fundamento no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, por se tratar de omissão específica relacionada ao dever legal de sinalização viária.

Para melhor entendimento, d
a sentença recorrida extrai-se que:

“[...] Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO proposta por FRANCISCO SALES DE MOURA em face do MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA – MT. Antes de adentrar no mérito analiso as preliminares levantas. Sustenta o requerido a ausência de comprovação mínima dos fatos bem como a inépcia da inicial por pedidos genéricos de danos morais, contudo, entendo que merecem afastamento as preliminares avivadas, visto que a inicial veio instruída com fatos, fotografias do momento do acidente, orçamentos e notas, sendo o necessário para comprovar os fatos por ele alegados, bem como, para sustentarem o pleito de danos morais na ótica do autor. Resolvidas as questões preliminares passo ao mérito da ação. Conforme prova documental produzida nos autos, a parte autora foi vítima de acidente de trânsito ocasionado em razão de um quebra-molas não sinalizado. Sendo assim, a requerida foi desidiosa em seus deveres de manter adequadamente a sinalização da via pública em questão e garantir segurança aos seus usuários. Diante disso, a requerida responde pelos prejuízos causados à autora, seja pela responsabilidade objetiva, seja pela omissão descrita na inicial.
In casu
, é de ser reconhecida a responsabilidade objetiva do requerido, Município de Juscimeira – MT pelo evento danoso, com fundamento no artigo 37, §6o, da Constituição Federal, por ser ela concessionária de serviço público: “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (....) §6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou de culpa”. Assim, evidente que os Municípios possuem obrigação de manter as estradas que unem seus distritos em perfeito estado de conservação e de trafegabilidade, com as devidas sinalizações, sendo certo que sua responsabilidade pela má prestação dos serviços é objetiva. No que diz respeito ao alegado em contestação pelo requerido em relação à informação prestada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura de que houve manutenção na estrada com reforma de lombadas já existentes, mantendo-se as placas de sinalização, e, a própria fotografia acostada pelo autor comprova a existência de placas de sinalização, percebe-se que a única placa de sinalização visível encontra-se em sentido oposto ao qual o autor trafegava, sendo assim impossível que o mesmo pudesse a visualizar. Nesse sentido o autor foi capaz de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois evidenciado que a falta de sinalização no quebra-molas foi fator determinante para a ocorrência do acidente que causou danos no veículo, patente o dever de reparar os danos causados ao autor. [...] Logo, a demonstração de eventual falha na prestação de serviço prescinde da prova do dolo ou culpa lato senso para a sua configuração. Configurada a falha da prestação do serviço e, por corolário, o dever de indenizar, resta perquirir a respeito da extensão dos danos. De outro norte, nota-se que a requerida não trouxe nenhuma prova que combatesse os documentos coligidos para os autos pela parte autora. Nota-se que restou comprovado, pelos documentos acostados pelo autor aos autos, no valor de e R$ 2.339,00 reais (dois mil, trezentos e trinta e nove reais) corrigidos desde a data do seu pagamento à título de danos materiais. Não há dúvida, pois, que a requerida, imprudentemente, violou direito e causou dano moral à parte autora, de modo que sua condenação à devida reparação é medida que se impõe, como forma de compensar os prejuízos morais causados e, de modo reflexo, puni-los pela ofensa. Ao mesmo tempo em que serve de lenitivo, de consolo, atua como sanção ao lesante, como fator de desestímulo, a fim de que não volte a praticar atos danosos à personalidade de outrem. Assim, atento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a situação fática apresentada nos autos, a condição socioeconômica das partes, os prejuízos suportados pela parte ofendida, e o fato de que a indenização pecuniária tem caráter sancionatório e pedagógico, mostra-se razoável a fixação do quantum indenizatório no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).”

A questão merece análise aprofundada, considerando a distinção doutrinária e jurisprudencial entre omissão genérica e omissão específica do Estado para fins de responsabilização civil.

A Constituição Federal, em seu art. 37, §6o, estabelece que
"as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa"
. Este dispositivo consagra a teoria do risco administrativo, segundo a qual o Estado responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, independentemente da comprovação de culpa.

No entanto, a jurisprudência e a doutrina têm feito uma distinção relevante quanto à aplicação desse dispositivo nos casos de omissão estatal. Quando se trata de omissão genérica, em que o Estado tinha um dever geral de fiscalização ou vigilância, a responsabilidade seria subjetiva, exigindo a comprovação de culpa administrativa. Por outro lado, quando a omissão é específica, relacionada a um dever concreto e individualizado de agir, a responsabilidade seria objetiva, nos termos do art. 37, §6o, da CF.

No caso em análise
, verifico que a omissão atribuída ao Município apelante não se caracteriza como genérica, mas sim como específica, relacionada ao
dever legal e concreto de sinalizar adequadamente as vias públicas, especialmente após a instalação ou reforma de obstáculos como quebra-molas
.

O Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 88, estabelece expressamente que
"nenhuma via pavimentada poderá ser entregue após sua construção, ou reaberta ao trânsito após a realização de obras ou de manutenção, enquanto não estiver devidamente sinalizada, vertical e horizontalmente, de forma a garantir as condições adequadas de segurança na circulação"
.

Trata-se, portanto, de um dever específico e concreto imposto ao Poder Público, cuja inobservância caracteriza omissão específica, atraindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 37, §6o, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE BICICLETA - BURACO NA PISTA - OMISSÃO DO MUNICÍPIO - CULPA COMPROVADA - AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO - DANO MORAL - EXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. - O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 841.526 (Tema 592), em regime de repercussão geral, definiu que a responsabilidade civil do Estado por atos omissivos se rege pela Teoria do Risco Administrativo, sendo subjetiva apenas quando se tratar de omissões genéricas do Poder Público. Por outro lado,
verificada a omissão específica, em que o Poder Público ostenta o dever legal específico de agir para impedir o evento danoso, a responsabilidade é objetiva, seguindo-se a regra geral do art . 37, § 6o, da CF/88, tal como ocorre nos atos comissivos
- Comprovado o nexo de causalidade entre a conduta do réu, que deixou de reparar a via pública, bem como de sinalizar adequadamente o local e, portanto, configurado o ato ilícito, exsurge o dever de indenizar, pelos danos causados. (TJ-MG - Apelação Cível: 50099808720218130105, Relator.: Des.(a) Yeda Athias, Data de Julgamento: 15/10/2024, Câmaras Cíveis / 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO AJUIZADA CONTRA O MUNICÍPIO DE LAURO MÜLLER E A CASAN.
QUEDA DE MOTOCICLISTA EM DECORRÊNCIA DE BURACO EM VIA PÚBLICA. OMISSÃO ESPECÍFICA DO ENTE PÚBLICO QUANTO À MANUTENÇÃO DA VIA E À SINALIZAÇÃO ADEQUADA. ANÁLISE DA CONDUTA SOB A ÓTICA DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA (ART. 37, § 6o, DA CF/88). AUSÊNCIA DE QUALQUER SINALIZAÇÃO APTA A ALERTAR OS CONDUTORES QUE TRAFEGAVAM NO LOCAL
. PROVAS APRESENTADAS SUBSISTENTES PARA A CARACTERIZAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À IMPOSIÇÃO DO DEVER DE REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS NO ACIDENTE. DEVER DE INDENIZAR INCONTESTE. ACIDENTE QUE CULMINOU EM GRAVES LESÕES NA AUTORA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA PELA SEGURANÇA NO TRÂNSITO E PELA REPARAÇÃO DOS DANOS ORIUNDOS DE SUAS FALTAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. VALOR ARBITRADO COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE PARA COM OS FATOS DANOSOS APURADOS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS POR ORÇAMENTO IDÔNEO E DE ACORDO COM OS DANOS GERADOS À MOTOCICLETA ACIDENTADA. AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5000284-41.2022.8.24 .0087, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, j. 20-02-2024). (TJ-SC - Apelação: 5000284-41 .2022.8.24.0087, Relator.: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 20/02/2024, Terceira Câmara de Direito Público) (destaques nosso)

Portanto, no caso em análise, aplica-se a responsabilidade objetiva do Município apelante, sendo desnecessária a comprovação de culpa administrativa para a configuração do dever de indenizar, bastando a demonstração do dano e do nexo causal entre este e a omissão específica do ente público.

O Município apelante alega fragilidade probatória dos fatos constitutivos do direito do autor, sustentando que a mera narrativa do acidente, acompanhada de orçamentos unilaterais, seria insuficiente para demonstrar a falha na prestação do serviço público.

Contudo, analisando detidamente os autos, verifico que o autor logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, o acidente ocorreu em 11 de janeiro de 2025, quando o autor trafegava em direção ao distrito de Irenópolis e colidiu com um quebra-molas que, segundo alegado, havia sido instalado ou reformado um dia antes, sem a devida sinalização.

O Boletim de Ocorrência e a declaração testemunhal corroboram a versão apresentada pelo autor, demonstrando a ocorrência do acidente nas circunstâncias narradas na inicial
. Além disso,
as fotografias juntadas aos autos evidenciam a ausência de sinalização adequada no sentido em que o autor trafegava, sendo visível apenas uma placa de sinalização no sentido oposto, conforme destacado na sentença recorrida
.

O Município apelante, por sua vez, limitou-se a juntar um Ofício da Secretaria Municipal de Infraestrutura atestando genericamente a manutenção regular das lombadas existentes e a presença de placas de sinalização, sem, contudo, apresentar provas concretas de que, no local específico do acidente e no sentido em que o autor trafegava, havia sinalização adequada e visível.

Cabe ressaltar que, em se tratando de responsabilidade objetiva por omissão específica, como já demonstrado, o ônus de comprovar eventual excludente de responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima ou a inexistência de falha na sinalização, recai sobre o ente público, nos termos do art. 373, II, do CPC.

No caso, o Município apelante não se desincumbiu desse ônus, não tendo comprovado a existência de sinalização adequada no local do acidente, especificamente no sentido em que o autor trafegava. Ao contrário, a própria fotografia juntada aos autos evidencia que a única placa de sinalização visível estava no sentido oposto, sendo ineficaz para alertar o autor sobre a existência do quebra-molas.

Portanto, restou comprovado o nexo causal entre a omissão específica do Município apelante, consistente na falta de sinalização adequada do quebra-molas, e o dano sofrido pelo autor em decorrência do acidente.

O Município apelante alega, ainda, a existência de culpa exclusiva ou, ao menos, concorrente da vítima, sustentando que o autor trafegava em velocidade incompatível com as condições da via rural, contribuindo decisivamente para o resultado danoso.

Contudo, tal alegação não encontra respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos. Não há qualquer prova de que o autor estivesse trafegando em velocidade excessiva ou incompatível com as condições da via. Ao contrário, o que se depreende dos autos é que o acidente ocorreu em razão da impossibilidade de o autor visualizar o quebra-molas a tempo de reduzir a velocidade, justamente pela ausência de sinalização adequada.

A mera alegação genérica de que o autor deveria ter redobrado a atenção por estar trafegando em via rural não é suficiente para caracterizar culpa exclusiva ou concorrente, especialmente considerando que a causa determinante do acidente foi a ausência de sinalização adequada do quebra-molas, obrigação específica do Município apelante.

Portanto, não há que se falar em culpa exclusiva ou concorrente da vítima no caso em análise, devendo ser mantida a responsabilidade integral do Município apelante pelos danos causados ao autor.

O Município apelante questiona a condenação ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 2.339,00 (dois mil, trezentos e trinta e nove reais), alegando ausência de comprovação do efetivo desembolso pelo autor, uma vez que foram apresentados apenas orçamentos e uma nota de prestação de serviços, sem o correspondente comprovante de quitação.

Contudo, para a configuração do dano material indenizável, não é necessária a comprovação do efetivo desembolso, bastando a demonstração do dano emergente, ou seja, do prejuízo efetivamente sofrido, o que pode ser feito por meio de orçamentos que atestem o valor necessário para o reparo do bem danificado.

No caso, o autor juntou aos autos orçamentos e nota de prestação de serviços que comprovam o valor necessário para o reparo dos danos causados ao seu veículo em decorrência do acidente. Tais documentos são suficientes para comprovar o dano material sofrido, sendo desnecessária a comprovação do efetivo desembolso para a configuração do dever de indenizar.

A propósito:

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA. COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS POR MEIO DE ORÇAMENTOS
. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Bruno José de Lima contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, condenando solidariamente os réus ao pagamento de R$ 96,00 a título de danos materiais e R$ 2.000,00 de danos morais. O apelante requereu a majoração do valor dos danos morais para R$ 7 .000,00 e o reconhecimento dos danos materiais sem a necessidade de prévia comprovação por notas fiscais ou comprovantes de pagamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se os danos materiais podem ser comprovados apenas por orçamentos sem necessidade de notas fiscais ou comprovantes de pagamento; e (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado. III . RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do Tribunal admite que a comprovação dos danos materiais possa ser feita por orçamentos, sem a exigência de notas fiscais ou comprovantes de pagamento, quando o acidente e a extensão dos danos são incontroversos. O valor de R$ 2.000,00 arbitrado a título de danos morais se mostra irrisório frente aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo razoável a majoração para R$ 5.000,00, em consonância com precedentes desta Corte. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A comprovação dos danos materiais por orçamentos é suficiente quando o acidente e os danos são incontroversos. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser majorado quando considerado insuficiente. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, § 2o, do CPC. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível n. 0000032-84 .2017.8.08.0042, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correada Silva, j. 10.01 .2024; TJES, Apelação Cível n. 0009131-70.2014.8 .08.0014, Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu, j. 22.08.2023. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00106172220178080035, Relator.: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, 4a Câmara Cível)

Portanto, deve ser mantida a condenação do Município apelante ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.339,00 (dois mil, trezentos e trinta e nove reais), conforme fixado na sentença recorrida.

Do mesmo modo, entendo que o acidente sofrido pelo autor, em decorrência da ausência de sinalização adequada de um quebra-molas em via pública, causou-lhe transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral indenizável.

Como cediço, a configuração do dano moral pressupõe a ocorrência de uma lesão a direitos da personalidade, causando sofrimento, angústia ou abalo psicológico que ultrapasse o mero aborrecimento cotidiano.

O acidente expôs o autor a uma situação de risco à sua integridade física, além dos transtornos decorrentes dos danos causados ao seu veículo e da necessidade de providenciar os reparos. Tais circunstâncias, somadas à frustração legítima de ter seu direito à segurança viária violado por omissão do Poder Público, configuram dano moral indenizável.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo à dupla finalidade da indenização por danos morais: compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração da conduta lesiva pelo ofensor.

O valor não se mostra excessivo a ponto de configurar enriquecimento sem causa do autor, nem irrisório a ponto de não cumprir sua função pedagógica e punitiva em relação ao Município apelante. Além disso, está em consonância com os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos.

Portanto, deve ser mantida a condenação do Município apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme fixado na sentença recorrida.

O Município apelante questiona os critérios de atualização monetária e juros de mora fixados na sentença, pleiteando a aplicação dos parâmetros definidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 de Repercussão Geral.

A sentença recorrida determinou a correção monetária dos danos materiais pela taxa SELIC e a incidência de juros de mora sobre os danos morais desde o evento danoso.

De fato, após o julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), o Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que "o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina".

Posteriormente, com o advento da Emenda Constitucional no 113/2021, foi estabelecido em seu art. 3o que "nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente".

Assim, considerando a superveniência da EC no 113/2021, que estabeleceu a taxa SELIC como índice único para atualização monetária e compensação da mora nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, entendo que deve ser mantida a determinação da sentença quanto à aplicação da taxa SELIC para correção dos danos materiais.

Contudo, quanto aos danos morais, a sentença determinou a incidência de juros de mora desde o evento danoso, sem especificar o índice aplicável. Considerando que se trata de condenação da Fazenda Pública, deve ser aplicada a taxa SELIC como índice único, nos termos do art. 3o da EC no 113/2021, a partir da data do arbitramento (sentença), conforme Súmula 362 do STJ.

Portanto, deve ser parcialmente reformada a sentença neste ponto, para determinar que a atualização dos danos morais seja feita pela taxa SELIC, a partir da data do arbitramento (sentença), em substituição aos juros de mora desde o evento danoso.

Por fim, o Município apelante questiona a fixação dos honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, alegando que a base de cálculo deveria ser o valor da condenação e que o percentual deveria ser reduzido ao mínimo legal de 10% (dez por cento), conforme disciplina o art. 85, § 3o, inciso I, do CPC.

Analisando a questão, verifico que a sentença fixou os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, §2o, do CPC.

Embora o art. 85, § 2o, do CPC estabeleça uma ordem de preferência para a base de cálculo dos honorários (valor da condenação, proveito econômico ou valor da causa), e o art. 85, §3o, preveja percentuais específicos para condenações contra a Fazenda Pública, entendo que, no caso concreto, a fixação dos honorários em 20% sobre o valor da causa não se mostra excessivo.

O trabalho desenvolvido pelo advogado do autor, o zelo profissional demonstrado, a natureza da causa e o tempo exigido para o seu serviço justificam a manutenção do percentual fixado na sentença. Além disso, o valor da causa (R$ 12.339,00) não se mostra excessivo a ponto de tornar os honorários desproporcionais.

Ademais, o autor decaiu de parte mínima do pedido (pleiteou R$ 10.000,00 de danos morais e obteve R$ 5.000,00), o que, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, implica na condenação integral do réu nos ônus sucumbenciais.

Portanto, deve ser mantida a fixação dos honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, conforme determinado na sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal mínima do apelante, deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso, apenas para determinar que a atualização dos danos morais seja feita pela taxa SELIC, a partir da data do arbitramento (sentença), em substituição aos juros de mora desde o evento danoso. No mais, mantenho integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026